Tribunal: TJES
Processo: 5023031-15.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023031-15.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY DA FONSECA PAZINI e outros (43)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO CONTRA NOVOS OCUPANTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação reivindicatória proposta pelo Estado em face de novos ocupantes de imóvel anteriormente objeto de outra ação semelhante. A extinção se deu por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que já existe título executivo judicial válido contra quaisquer ocupantes irregulares da área, proveniente de ação anterior (processo nº 0019946-54.1996.8.08.0048).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se a Defensoria Pública possui interesse recursal para interpor apelação contra sentença que extingue a ação proposta pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe que a parte recorrente não tenha obtido na sentença tudo o que poderia obter, exigindo a demonstração de necessidade e utilidade do recurso como único meio de alcançar algum proveito prático no processo.

A Defensoria Pública, na condição de representante dos ocupantes, foi beneficiada pela extinção da ação reivindicatória, razão pela qual não detém interesse recursal, uma vez que a continuidade da ação apenas poderia prejudicar seus assistidos.

A discussão sobre eventual sujeição dos novos ocupantes ao título executivo judicial será apreciada em outra demanda (nº 0019946-54.1996.8.08.0048), conforme expressamente registrado na sentença, esvaziando, por completo, a discussão nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não possui interesse recursal a parte beneficiada por sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pois eventual reforma apenas poderia lhe acarretar prejuízo.

A validade e eficácia de título executivo judicial anterior devem ser discutidas nos autos originários da ação que o originou, inclusive no tocante à sua aplicabilidade a novos ocupantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença (id. 14134387) que extinguiu a presente ação reivindicatória proposta pelo Estado do Espírito Santo ante a ausência de interesse processual, artigo 485, VI do CPC.

Para o magistrado singular, o manejo de uma nova ação petitória para requerer a desocupação da propriedade

pelas novas famílias lá existentes seria desnecessário, na medida em que o ente estatal já possuía a

seu favor uma ordem de desocupação do imóvel discutido nos autos

contra qualquer ocupante irregular, tendo em vista a sentença proferida no feito de nº 0019946-54.1996.8.08.0048.

O recurso de apelação cível foi apresentado pela Defensoria Pública, onde defende precipuamente a manutenção da discussão nesta nova demanda, alegando a necessidade de uma nova ordem judicial em face das novas famílias que passaram a ocupar o bem, as quais não estariam abarcadas pela coisa julgada na ação reivindicatória citada na sentença.

Pois bem.

Cotejando detidamente os autos, verifico uma questão prefacial que impede o julgamento meritório do recurso, qual seja a ausência de interesse recursal, a qual suscito de ofício neste momento.

E para a sua análise, deixo de determinar a intimação das partes em litígio, na medida em que o vício em comento não é passível de ser sanado.

“
[...]A intempestividade constitui vício insanável e impede o conhecimento do recurso, sendo inaplicável o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que se trata de questão de admissibilidade processual cuja previsão legal é inequívoca.[...](TJES, Apelação Cível 0004651-14.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Publicado em 13/02/2025)

Como cediço, o interesse recursal está atrelado ao decaimento de uma das partes que compõem a relação processual, o que enseja concluir que o intento com o manejo do recurso seja o de alterar o resultado do
decisum

para torná-lo mais favorável.

Segundo Nelson Nery Júnior
1
:

“
Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade + utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer”.

Nesse jaez, trago à baila o que dispõe o artigo 966 do CPC:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

E sob tal enfoque, outra conclusão não se vislumbra senão o de que a parte sucumbente no caso em tela é tão somente o Estado do Espírito Santo, que viu sua ação reivindicatória ser julgada extinta.

Deveras, nesta demanda, a Defensoria Pública e os demais réus ocupantes do imóvel em discussão foram beneficiados, uma vez que deixarão de responder a mais uma demanda reivindicatória.

Registre-se que o desfecho a ser alcançado aqui seria a reversão do julgamento para a continuidade da demanda, o que somente beneficiaria a parte adversa, e pior, ainda submeteria os ocupantes ao risco de um provimento de desocupação imediata, ante a existência de julgamento anterior nesse sentido e envolvendo a mesma área.

Decerto, eventual prejuízo decorrente da desocupação em comento deverá ser feito nos autos de nº 0019946-54.1996.8.08.0048, pois é nele que o julgador decidirá acerca da sujeição das

novas famílias que passaram a ocupar o bem ao título judicial objeto de cumprimento de sentença.

A propósito, colaciono trecho da sentença que bem ilustra que o tema será objeto de análise no bojo da ação reivindicatória anteriormente proposta:

“
[...]Considerando o pedido da Defensoria Pública para atuação nestes autos na condição de custos vulnerabilis, na medida em que se postula a desocupação de suposto imóvel público por pessoas carentes e que o pedido de expedição de novo mandado de desocupação será analisado nos autos do processo nº 0019946-54.1996.8.08.0048, translade-se cópia da petição ID 41659949 e seus respectivos anexos para os autos da ação reivindicatória nº 0019946-54.1996.8.08.0048.[...]”

Diante desse arrazoado, entendo por bem suscitar, de ofício, e acolher a preliminar de ausência de interesse recursal

para

NÃO CONHECER

deste apelo.

Deixo de fixar honorários, tendo em vista a inexistência de arbitramento na origem.

1

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante: 9 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2006. p. 716.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.